Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-29.2019.8.11.0064
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000571-29.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 056.278.991-07 (APELANTE), EDINAMARA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 032.772.111-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
pelo réu
contra sentença proferida
pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou, com base no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial
mente
aberto, pela prática de lesão corporal contra sua ex-companheira, no contexto da Lei Maria da Penha. A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena, especialmente
quanto
à valoração negativa do comportamento da vítima e à fração de aumento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível valorar o comportamento da vítima como circunstância judicial
des
favorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) estabelecer qual a fração adequada de exasperação da pena em razão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração do comportamento da vítima como circunstância judicial desfavorável contraria jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual
deve ela
ser neutra quando não houver contribuição da vítima para o evento delituoso.

O Enunciado nº
.
23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT reitera que o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do réu, devendo ser neutro nas demais hipóteses.

No caso concreto, a condição pessoal da vítima — estar em período pós-parto e com depressão — não configura comportamento que contribuiu para a prática do crime, sendo indevida sua valoração
de forma
negativa.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, de 03 (três) meses de detenção, ante a inexistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, mantém-se o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, conforme Tema Repetitivo nº 1197/STJ, com aumento proporcional de 1/6 da pena, resultando na pena intermediária de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva deve ser fixada em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O comportamento da vítima somente pode ser valorado em favor do réu quando
aquela
tenha contribuído decisivamente para o crime, devendo ser considerado neutro nas demais hipóteses.

A fração de aumento da pena
em razão da
agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal deve observar a proporcionalidade, sendo adequada a aplicação da fração de 1/6 na ausência de fundamentação específica para majoração superior.

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 59, 61, II, “f”, 129, § 9º, e 33, § 2º, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2.429.109/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 27.02.2024; STJ, HC nº 544.080/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.02.2020; TJMT, Enunciado nº 23/TCCR; TJMT, Apelação Criminal nº 0003757-58.2015.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 28.05.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
R
enan
R
odrigues dos
S
antos contra sentença proferida nos autos da Ação Penal nº
.
0000571-29.2019.8.11.0064,
pelo Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a denúncia ofertada pelo
M
inistério
P
úblico do
E
stado de
M
ato
G
rosso, condenando
-
o como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, em razão da prática de lesões corporais em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, a vítima
E
dinamara

S
antos de
O
liveira.

A denúncia narra que, no dia 08/10/2018, por volta das 18h00min, na casa do então namorado da vítima, em Rondonópolis/MT, o acusado agrediu fisicamente a vítima com golpes de capacete, causando-lhe lesões descritas no Laudo Pericial nº
.
2177.A.18, consistentes em equimose no joelho esquerdo e ferida contusa na região parietal direita, tendo sido lavrado Boletim de Ocorrência nº
.
2018.316178. A vítima, além de representar criminalmente
o réu
, confirmou os fatos em Juízo.

A sentença prolatada em 16/05/2025 (ID. 290893914)
reconheceu materialidade e autoria do delito com base nos elementos de prova, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, e condenou o réu à pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, aplicando
a
agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal.

Em razões de apelação
(ID
.
290893920)
a
Defensoria Pública, representando o apelante,
alegou
em síntese:

(i) que a sentença incorreu em erro ao valorar negativamente o
comportamento da vítima
na primeira fase da dosimetria da pena, ferindo a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJMT (Enunciado nº
.
23 da TCCR/TJMT);

(
ii
) que, mesmo reconhecendo-se alguma vetorial negativa, não foi respeitada a fração
ideal de exasperação
da pena-base, não havendo fundamentação concreta para o aumento além de 1/6 ou 1/8, conforme orientação jurisprudencial.

Requer, ao final, a
reforma da dosimetria da pena
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
ou, subsidiariamente, com a
readequação da fração de exasperação
na primeira fase.

Em contrarrazões
(ID
.
290893925), o Ministério Público defende o
não provimento do recurso
, argumentando que a valoração do comportamento da vítima foi feita com base em sua
vulnerabilidade no período pós-parto e estado depressivo
, o que justificaria o aumento da pena-base. Alega que não há ofensa ao princípio da individualização da pena, e que a majoração de dois meses foi razoável.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 294951854)
,
por meio do parecer do Procurador de Justiça
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou-se
pelo

provimento
do recurso
,
com
o fundamento de que a valoração negativa do comportamento da vítima
contraria entendimento consolidado do STJ
e
jurisprudência local
, sendo inaplicável como vetorial desfavorável na dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

DA DOSIMETRIA DA PENA
–
CO
MPORTAMENTO DA VÍTIMA

A controvérsia recursal cinge-se
à correção da
dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima e à fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria.

Na sentença recorrida

(ID 290893914)
,
ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
o juízo
a quo
considerou desfavorável ao réu o comportamento da vítima, sob o fundamento de que "
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, o que deve ser analisando em desfavor do acusado, vez que a ofendida estava em período
pós parto
e com depressão".

Com base nessa valoração negativa, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) meses de detenção, acima do mínimo legal de 03 (três) meses. Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, aumentando-se a pena em 02 (dois) meses, resultando
em
pena definitiva de 07 (sete) meses de detenção.

Insurge-se a defesa com o argumento de que não se pode valorar negativamente a circunstância judicial do compo
r
tamento da vítima, assim como questiona a fração de aumento.

Razão assiste ao apelante
, conforme passo a demonstrar.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada ao tema da vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, não podendo ser valorada negativamente.

Nesse sentido, cita-se precedente da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE VALORAÇÃO NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Quanto à legítima defesa, "o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (
ii
) atual ou iminente, (
iii
) uso moderado dos meios necessários, (
iv
) proteção de direito próprio ou de outrem" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.060.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022).

2. No caso, tendo as instâncias de origem afastado a excludente de ilicitude por constatarem "desproporção na conduta do réu, caracterizada pelo excesso nos meios utilizados para repelir o suposto avanço da vítima", a revisão do acórdão demandaria revolvimento de provas, encontrando óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. Acerca do comportamento da vítima (art. 59 do CP), "se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra"
(HC n. 544.080/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020,
DJe
de 14/2/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.429.109/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 4/3/2024.)

Tal entendimento encontra respaldo na orientação consolidada no âmbito deste Tribunal, conforme se extrai do Enunciado Orientativo nº
.
23 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser reputada neutra nas demais situações
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do condenado:

O comportamento da vítima é circunstância judicial "ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base [...] se não restar evidente a interferência da vítima [...] essa circunstância deve ser considerada neutra" (STJ, HC 541.177/AC) e "não pode ser valorada em desfavor do condenado na dosimetria da pena" (STJ, HC 334.597/AL).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003757-58.2015.8.11.0013, Relator MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/05/2024).

Portanto, a valoração negativa do comportamento da vítima para exasperar a pena-base do apelante contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o entendimento
consolidade
deste Tribunal de Justiça.

No caso em análise, a circunstância de a vítima estar em período pós-parto e com depressão não pode ser considerada para aumentar a pena do réu, pois não se trata de comportamento que tenha contribuído para a prática do delito, mas sim de uma condição pessoal da vítima que, no máximo, poderia ser considerada neutra na dosimetria.

Assim, afastada a valoração negativa do comportamento da vítima e considerando que as demais circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, mantém-se o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal (crime praticado contra mulher no âmbito das relações domésticas), conforme Tema Repetitivo nº
.
1197 do STJ.

Quanto à fração de aumento pela agravante, considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que orienta a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância agravante, sem fundamentação específica para adoção de fração diversa, o aumento deve ser de 15 (quinze) dias, resultando na pena intermediária de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a reprimenda em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Mantenho as demais disposições da sentença que não foram objeto de impugnação específica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para redimensionar
a pena imposta,
fixando-a em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
no regime aberto,
mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025